Tribunal: STF
Processo: RE 100852
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-05-24
Data de publicação: 1985-05-24

Ementa:
Embargos de declaração. Havendo obstáculo regimental não afastado pelo acolhimento da relevância, o recurso extraordinário somente será examinado nos limites da ofensa à Constituição, ou manifesta divergência com a Súmula. Impertinente é a alegação da falta de exame de dispositivo delei federal tido como violado. Embargos declaratórios rejeitados.